Tribunal: TJMT
Processo: 0000576-54.2012.8.11.0013
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000576-54.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MAURICIO ARANTES VARGAS - ME - CNPJ: 02.493.933/0001-93 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. O juízo de origem, após ter proferido sentença fundamentada no abandono da causa (
artigo 485, III, do Código de Processo Civil)
e existindo recurso de apelação pendente de julgamento, prolatou nova sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) se o juízo de primeiro grau poderia proferir nova sentença, após já haver uma sentença anterior e um recurso de apelação pendente de julgamento; e (
ii
) se é necessária a intimação pessoal da Fazenda Pública antes de se declarar a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

III. Razões de decidir:

3. No sistema processual civil brasileiro vige o princípio da inalterabilidade da sentença, conforme disposto no artigo 494 do CPC, que permite ao magistrado alterá-la apenas para correção de erro de cálculo ou inexatidões materiais, bem como através de embargos de declaração.

4. A nulidade da sentença é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. No caso concreto, a segunda sentença proferida pelo juízo de primeiro grau é nula, pois foi exarada após a primeira sentença ter exaurido a prestação jurisdicional.

5. No que se refere à primeira sentença, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, antes da extinção do feito por abandono da causa.

6. O art. 485, III e §1º, do CPC, determina que o abandono de causa somente é caracterizado após a intimação pessoal em duas etapas: a primeira para suprir a falta em 30 (trinta) dias, e a segunda, com advertência expressa, para manifestar-se em 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

7. Segunda sentença anulada de ofício e prejudicado o recurso de apelação interposto contra esta. Recurso de apelação provido
para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “
1. A prolação de nova sentença pelo juiz singular é nula, já que este exauriu a prestação jurisdicional ao proferir a primeira sentença. 2. O juiz não pode decidir novamente questões já decididas, conforme estabelece o art. 505 do CPC. 3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, exige intimação pessoal em duas etapas. 4. A inobservância desse procedimento implica nulidade da sentença de extinção.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 495, § 1º e 505.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 0001179-72.2014.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, julgado em 13/11/2024, STJ, REsp 1785870/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31/05/2019; TJMT, AgInt n. 0002227-35.2017.8.11.0082, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22/01/2025; Apelação n. 1023849-89.2023.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10/12/2024; Apelação n. 0026042-49.2013.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/01/2025

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra as sentenças (Id. 151574662 e 151574674) proferidas nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
MAURÍCIO ARANTES VARGAS – ME
.

Na
primeira apelação
interposta pelo Estado de Mato Grosso (Id. 151574667), este assevera que o abandono do processo não pode ser presumido, razão pela qual o artigo 485, § 1º, do CPC, dispõe que é necessário proceder com a intimação pessoal para suprir a omissão em 5 (cinco) dias, o que não ocorreu na hipótese.

Assegura que a extinção por abandono da causa é medida excepcional, visto que se deve verificar de modo inequívoco o
animus
de abandonar a causa, ou seja, a inércia do exequente diante do desinteresse no prosseguimento no feito, o que também não ocorreu na hipótese.

Requer o provimento do recurso para que seja afastado o abandono da causa e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

No
segundo recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 151574676), este argumentou que não operou a prescrição intercorrente, visto que ocorreu a inobservância do que dispõe o art. 40 da Lei n. 6.830/80 e ao estabelecido no julgamento do recurso especial 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566), bem como está a ocorrer violação a coisa julgada em razão de que a matéria referente a prescrição intercorrente já foi julgada e rechaçada pelo Tribunal de Justiça em recurso de apelação.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

I – Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a segunda sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC (Id. 151574674):

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Maurício Arantes Vargas – ME
, de crédito não tributário no montante de R$ 28.043,32 (vinte e oito mil e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), decorrente de multa por “
não cumprir o ofício n. 0682/DMIN/CMCA/99 de 23/04/99/FEMA
” (Id. 9970963 – fls. 2).

Inicialmente, o Juízo
a quo
, em 04/07/2018, proferiu sentença para declarar extinto o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 151574659 – fls. 52/54).

Após, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação que foi provida para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 151574659 – fls. 70, TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000576-54.2012.8.11.0013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, decisão monocrática proferida em 16/12/2019).

Com o retorno dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, foi proferido despacho para determinar a intimação do Estado de Mato Grosso para manifestar e requerer acerca do prosseguimento da execução fiscal (Id. 151574661).

No ponto, com a ausência da manifestação do Estado de Mato Grosso, o Juízo
a quo
proferiu a primeira sentença que foi fundamentada no abandono da causa, extinguindo a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil:

[...] A parte interessada foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento no feito, porém, deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

Posto isso,
julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa a cobrança. [...]. (Sentença, Id. 151574662).

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (Id. 151574663) que foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(Id. 1515574666).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação contra a sentença a requerer o prosseguimento da execução fiscal (Id. 151574667), a qual foi certificada tempestiva (Id. 151574668) e determinado que os autos fossem encaminhados para o Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento (Id. 151574669).

Porém
, o Juízo
a quo
determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para manifestar acerca da prescrição intercorrente (Id. 151574672), este que apresentou manifestação pela inocorrência da prescrição intercorrente e prosseguimento da execução fiscal (Id. 151574673).

Apesar de já ter proferido sentença e de existir recurso de apelação pendente de julgamento, de forma totalmente anômala, o Juízo
a quo
proferiu nova sentença para declarar que operou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito (Id. 151574674)
.

[...] Isso posto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art.40, §§4º e 5º da Lei 6.830/80. [...]. (Sentença, Id. 151574675 – fls. 3).

Por seu lado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação sob o fundamento de que não operou a prescrição intercorrente (Id. 151574676).

Diante de tais considerações, necessário se faz CHAMAR O FEITO À ORDEM.

Com efeito, no sistema processual civil brasileiro vige o princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz, assentado no artigo 494 do CPC, o qual dispõe que
após a publicação da sentença o juiz

só poderá alterá-la para corrigir erro de cálculo e inexatidões materiais ou por meio de embargos de declaração
.

Nesse sentido, o artigo 505, do CPC dispõe, também, que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

[...] I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei [...].

Portanto, fora das hipóteses legais, o juízo de primeiro grau não pode modificar a sentença anterior e nem proferir outra em substituição.

Por seu lado, é cediço que a nulidade da sentença é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de manifestação das partes.

In casu
, resta evidente que a segunda sentença proferida pelo juiz singular é nula (
Id. 151574675
), já que este exauriu a prestação jurisdicional ao proferir a primeira sentença (
Id. 151574662
)
.

Nesse sentido:

[...] 3.
A
sentença
recorrida foi proferida após o trânsito em julgado de uma primeira decisão homologatória, configurando a violação dos artigos 494 e 505 do CPC, que vedam a prolação de nova
sentença
quando a questão já foi decidida, salvo hipóteses excepcionais que não se aplicam ao caso
.
4. A segunda
sentença
é nula por ser incompatível com a legislação processual vigente, que determina a unidade da
sentença
após o trânsito em julgado.
[...]
Tese de julgamento: “
1. A prolação de nova
sentença
após o trânsito em julgado da primeira é nula, salvo nos casos previstos no art. 494 do CPC. 2. O juiz não pode decidir novamente questões já decididas, conforme estabelece o art. 505 do CPC.
”
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0001179-72.2014.8.11.0041, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 13/11/2024
).

Com isso, a nulidade da segunda sentença é medida que se impõe, sobretudo porque se cuida de matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício e que não está sujeita à preclusão.

Desse modo, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso fica prejudicado e, por isso, não pode ser conhecido.

Ante o exposto,
ANULO DE OFÍCIO
a sentença recorrida (Id. 151574674) e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação (Id. 151574676).

I – Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a primeira sentença que julgou extinta a execução fiscal, em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC (Id. 151574662):

Conforme já exposto, inicialmente, o Juízo
a quo
, em 04/07/2018, proferiu sentença para declarar extinto o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 151574659 – fls. 52/54).

Após, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação que foi provida para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 151574659 – fls. 70).

Com o retorno dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, foi proferido despacho para determinar a intimação do Estado de Mato Grosso para manifestar e requerer acerca do prosseguimento da execução fiscal (Id. 151574661).

Por sua vez, com a ausência da manifestação do Estado de Mato Grosso, o Juízo
a quo
proferiu sentença fundamentada no abandono da causa, extinguindo a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 151574662).

Entretanto
, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31/05/2019).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 0002227-35.2017.8.11.0082, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgado em 22/01/2025
,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1023849-89.2023.8.11.0003, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira,
julgado em 10/12/2024
; e
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0026042-49.2013.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
julgado em 22/01/2025
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025